Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701832-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LOUREIRO DE VASCONCELOS AGRAVADO: DANIEL MARQUES VASCONCELOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o Agravado a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 14670665. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator